Tribunal: TJES
Processo: 0002256-69.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002256-69.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENDERSON RIBEIRO DA VITORIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - AGRAVANTE ARTIGO 61, II, F DO CP - REPARAÇÃO DE DANOS - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. 2.
Não há como ser acolhido o pedido de decote da agravante do artigo 61, II, f do CP, uma vez que o crime fora praticado no âmbito da relação doméstica e esta circunstância não é elementar da contravenção penal, o que afasta a tese de
bis in idem
.
3.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória. O valor arbitrado encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados, pois consta nos autos que o apelante possui atitudes reiteradas de importunação à vítima. Ademais, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do
quantum
arbitrado. 4
. Recurso não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002256-69.2020.8.08.0048

APELANTE: ENDERSON RIBEIRO DA VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ENDERSON RIBEIRO DA VITÓRIA
, em face da r. Sentença prolatada MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais requer a sua absolvição, alegando insuficiência probatória. Em trato subsidiário, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo; reconhecimento da atenuante referente à menoridade relativa; o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem e, por fim, o afastamento de indenização fixada a título de danos morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 06 de junho de 2019, por volta das 23hs, na Rua Fundão, n°350, Planalto Serrano, Serra/ES, o ora apelante ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Creuza Maria de Jesus Carlos da Vitória, sua esposa, bem como praticou vias de fato.

Segundo consta o ora apelante não aceita o pedido de divórcio feito pela vítima, por isso, a ameaça com certa frequência. Na data dos fatos, o denunciado estava comendo na sala passou a questionar a vítima dizendo:
"eu não sou nóia, você tem que ficar comigo porque meus amigos usam droga também e as mulheres deles que vão na igreja igual você ficam com eles, você quer ser muito boa, por isso não fica comigo, você tem que ficar comigo ".

Em seguida, iniciaram urna discussão, o denunciado se levantou e deu duas chineladas na vítima; a agrediu duas vezes com cinto de pano na perna; puxou seus cabelos; a segurou pelo pescoço e ameaçou dizendo,
"você tem que morrer, a culpa disso tudo é sua, minha vida tá desse jeito por culpa sua, você tem que morrer pra me respeitar ".

A
materialidade
está provada pelo inquérito policial acostado aos autos

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial.

Em juízo, o
apelante confessou parcialmente
os fatos narrados na denúncia, relatando que houve uma discussão e acabou puxando seus cabelos, além de
segurar o seu pescoço, mas negou a ameaça.

A
vítima
, em juízo, após desentendimento com o acusado, entrou em vias de fato, recebendo tapas, socos, chutes e puxões de cabelo, além de ter sido ameaçada. Não obstante, menciona que não ficou com medo, por acreditar ter sido da boca para fora.

Como se sabe, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.
5. Habeas corpus denegado. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No caso, as declarações da vítima são corroboradas pela confissão parcial do apelante, que admitiu ter empurrado a vítima, ou seja, praticou atos de violência, que atentam contra a integridade física da vítima, mas que não resultaram em lesões corporais.

Portanto, mantém-se a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato.

Não há interesse recursal quanto ao redimensionamento da pena-base, pois já fixada no mínimo legal.

Presente a atenuante da confissão espontânea, a qual não fora aplicada em razão da
Súmula n. ° 231 do STJ
.

Não há como ser acolhido o pedido de
decote da agravante do artigo 61, II, f do CP
, uma vez que o crime fora praticado no âmbito da relação doméstica. Outrossim, deve deve ser afastada a tese d
e bis in idem
, já que tal circunstância não é elementar da contravenção penal em análise.

Não havendo causas de diminuição e aumento, mantida a
pena definitiva fixada em 20 (vinte) dias de prisão simples, bem como o regime aberto.

Melhor sorte não possui quanto ao pedido de
exclusão da condenação em danos morais.

O Parquet expressamente formulou pedido de indenização, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto a necessidade de pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos à vítima nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal sendo, portanto, oportunizado ao apelante o exercício do contraditório.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, vejamos:

Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

O
valor arbitrado encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados
, pois consta nos autos que o apelante possui atitudes reiteradas de importunação à vítima, havendo, inclusive, registros criminais anteriores. Ademais, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do quantum arbitrado - R$ 1.000,00 ( mil reais).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.